Tribunal: TJMT
Processo: 1038102-07.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
EMBARGANTE:
EMBARGADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
IRAIDES APARECIDA DE MOURA
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos etc.
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. opõe recurso de embargos de declaração (ID 69084491), objetivando prequestionar a decisão monocrática constante do ID 65813477, proferida no Recurso de Apelação no 1038102-07.2019.8.11.0041, que desproveu o recurso monocraticamente da embargante e deu parcial provimento ao recurso da embargada IRAIDES APARECIDA DE MOURA para majorar os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento, com fundamento no artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, majorando os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15.
Em suma, a embargante alega que não houve manifestação acerca da violação aos artigos 188, inc, I, 389, 394 e 397, todos do CC e artigos 85, § 2o, 86, 374 e 405, todos os CPC/15.
Salienta que a menção expressa dos dispositivos supostamente violados é condição para conhecimento dos recursos manejados às instâncias especial e extraordinária.
Ao final, prequestiona a matéria, requerendo o conhecimento e o provimento do recurso.
Sem contrarrazões (ID 71547991).
É o relatório.
DECIDO.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.” (g.n.).
Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.
Isto porque, omissa é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.
Por sua vez, a obscuridade se constata “quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não se evidencia do v. acórdão.
Outrossim, a contradição refere-se aos termos utilizados na fundamentação do decisum, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento” (MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593), o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.
Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, uma vez que a ausência de manifestação expressa sobre dispositivos de lei, não é suficiente para caracterizar omissão, bastando o enfrentamento das teses jurídicas a ela relacionadas.
Vejamos um fragmento do voto em que decidiu a questão posta nos autos, in verbis:
“In casu, verifica-se que a autora/segunda apelante teve seu fornecimento de energia elétrica suspenso no dia 28/08/2019 em razão de uma fatura supostamente não paga, no valor de R$ 68,61 com vencimento em 11/07/2019.
Na contestação, a concessionaria alegou legitimidade da suspensão, sob o argumento que em seu sistema interno de controle, a fatura encontra-se em aberto, inclusive, houve o reaviso do atraso da fatura de agosto/2019 (ID 62530987).
No entanto, da análise dos documentos acostados à inicial, nota-se que a fatura cobrada, com vencimento em 11/07/2019, foi devidamente quitada na data de 08/07/2019 (ID 62530986), ou seja, antes da data de vencimento.
Logo, a concessionária apelante agiu com ilegalidade, pois suspendeu o fornecimento de energia elétrica da residência da autora, ante a inexistência de débito ou prévio aviso de corte.
De se ressaltar que a empresa requerida, como fornecedora de serviço público essencial, tem o dever de prestá-lo de forma eficiente, segura e contínua, conforme prevê o art. 22 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.”
Assim, atendendo o mandamento trazido pelo dispositivo legal transcrito, temos que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.
Desse modo, no que diz respeito ao dano moral, conforme consignado na sentença singular, houve a suspensão do serviço de energia quando a fatura cobrada encontrava-se paga e ausente ao prévio aviso de corte.
Destarte, não há dúvida de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que além de não demonstrar qualquer hipótese de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC, ante a inexistência de qualquer débito ou prévio aviso de corte, bem como não comprovou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15.
Salienta-se a inexistência de prova de fato extintivo por parte da requerida/apelante, pois a alegação de prova encontra-se fundada em documento elaborado por ela mesma (tela de computador), ou seja, pela própria parte que pretende o recebimento de valores já pagos.
Desse modo, certo é que ficou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária apelante restou acometida de abuso e importou em ofensa aos direitos básicos do consumidor, o que resulta na existência de ato ilícito a ensejar reparação por danos morais.
[...]
Em relação ao pleito recursal das partes autora e requerida, quanto à majoração e/ou redução do valor da indenização por dano moral, tenho que merece prosperar a tese da autora apelante.
Com efeito, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.
Assim, o quantum indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados a consumidora/autora, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), deve ser majorado para R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para elevar o valor dos danos morais.
No tocante à incidência dos juros de mora e da correção monetária, por se tratar de relação contratual, são devidos a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, e a correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Portanto, neste ponto, deve ser reformada a sentença para que os juros de mora incidam desde a citação, nos termos do art. 405 do CC.
Com essas considerações, nos termos do artigo 932 do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ, dou parcial provimento ao recurso da autora IRAIDES APARECIDA DE MOURA para majorar os danos morais para R$8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento e nego provimento ao recurso da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENRGIA S.A.
No mais, a verba honorária comporta majoração para 20% sobre o valor da condenação, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/15.” (ID 65813477)
In casu, constata-se que a intenção da parte embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.
Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa. Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.” (STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2. Inexistentes as hipóteses do art. 535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado. 4. A oposição de embargos de declaração com o intuito procrastinatório da parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado. 3. Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).
Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.
Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do decisum discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.
Ante o exposto, não se verificando na decisão o vício suscitado pela parte embargante, rejeito monocraticamente estes presentes declaratórios.
P. I. C.
Cuiabá, 21 de janeiro de 2020.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora